Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. CURATELA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXAME PERICIAL REALIZADO. INUTILIDADE DA PROVA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CURADOR. DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU DE FORMULAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS. CONTAS REJEITADAS. CORREÇÃO.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova, cumpre a ele aferir a necessidade ou não de sua realização (CPC, art. 125, II), especialmente, quando houver elementos de prova suficientes para o seu livre convencimento motivado e resolução da controvérsia.
2. Todas as questões oportunamente discutidas no procedimento foram abordadas e resolvidas, tendo a julgadora fundamentado seu posicionamento em suficientes elementos de convicção contidos no feito, tudo em conformidade com os ditames da persuasão racional (CPC, art. 371).
3. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa porquanto já realizado exame técnico contábil, por setor especializado do Ministério Público, hábil a responder os questionamentos da parte, mesmo quanto às matérias suscitadas apenas em sede apelação, não se vislumbrando qualquer irregularidade a recomendar a realização de nova análise pericial, senão a inutilidade da prova pretendida ou a desídia da parte na apresentação de documentos ou justificativas capazes de responderem pelas despesas pendentes de comprovação.
4. Na ação de prestação de contas, as contas devem ser apresentadas de maneira adequada, mercantil ou contábil, especificando-se as receitas, as despesas e o saldo, além dos respectivos documentos justificativos.
5. Da planilha apresentada, após o exame dos competentes comprovantes de gastos anexados, apurando-se que estaria em ordem, devem as contas ser tidas por boas. Do contrário, havendo saldo a restituir, declarando-o na sentença, elas devem ser rejeitadas, valendo o decisum como título executivo judicial para fins de cobrança em execução forçada (CPC, art. 552).
6. No caso, devem ser consideradas más as contas apresentadas pela curadora porquanto apurada a existência de saldo em favor da incapaz, haja vista a ausência de demonstração acerca da utilização adequada dos recursos da interdita. Conquanto correta a rejeição das contas, a sentença deve ser reformada unicamente para picotar do referido saldo a despesa indevidamente glosada, acerca da qual restou verificado que foi efetivamente realizada em benefício da curatelada.
7. Preliminar rejeitada e, no mérito, dado parcial provimento ao apelo.